Tribunal: STF
Processo: ARE 1445686
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kessie Jones Rodrigues Gomes interpôs agravo (eDoc 28) em face de decisão (eDoc 24) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso extraordinário (eDoc 19) — em que se alega afronta ao art. 5º, XI, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de origem (eDoc 11) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



     



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NA FALTA DE PROVAS E TESE DE MERO USUÁRIO – IMPOSSIBILIODADE DE ACOLHIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES, EM SEDE INQUISITORIAL E JUDICIAL, DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE - VALIDADE - CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que está assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    2. Tal o contexto, reputo correta a decisão agravada.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, incisos XI, da Carta Magna, traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quando do julgamento dos embargos declaratórios (eDoc 15):



    Denota-se, portanto, que o pleito de ilegalidade da busca domiciliar, sem mandado judicial ou situação de flagrância e, por conseguinte, do próprio flagrante do Embargante, é nítida inovação recursal apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que não foi alegada em momento oportuno, qual seja, na Apelação Criminal interposta, vinculada a estes Aclaratórios. 



    De fato, tais questionamentos não foram relacionados na Apelação Criminal correlata, já que ali no Apelo existem, apenas, pleitos recursais de absolvição, por ausência de provas, além da desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal. Além disso, igualmente, não formam suscitados tais temas (ilegalidade da busca domiciliar, do flagrante delito e da prova relacionada) no decurso do processo-crime, perante a Instância originária da Ação Penal em apreço. 



    Dessa forma, quando se produz tais teses defensivas agora, inovando-se a matéria recursal, suprime-se o primeiro grau de jurisdição, violando-se, a um só tempo, os princípios do devido processo legal e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, LV, da CF/88. 



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 



    (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    [...]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente